Tribunal: STF
Processo: Rcl 77807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020671-10.2022.5.04.0334), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A advocacia Pública Municipal, insurge-se contra a decisão proferida os autos da Ação Trabalhista nº 0020099-94.2021.5.04.0332 que negou vigência à Súmula Vinculante nº 10 e afrontou a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão proferida no RE 760.931, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 



    […]



    No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público. 



    […]



    Conforme se observa pelo trecho em destaque acima, o Julgador a quo reconhece que houve uma fiscalização por parte do ente público, porém a considerou inefetiva, mesmo que tenha sido encaminhado notificações a primeira reclamada. É fundamental destacar que a efetiva fiscalização não tem o potencial de impedir as falhas na execução. No caso em análise, verifica-se a administração, ao fiscalizar o contrato e tomar conhecimento de sua execução irregular, adotou todas as medidas sancionadoras previstas em lei. Não obstante, elas não foram suficientes para inibir a conduta inadimplente, a resultar no último recurso, a rescisão unilateral do contrato pelo referido município. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. 



    […]



    Destaque-se que o Município acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que nos faz concluir que os fundamentos de julgamento se encontram “automatizados”. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado.



    Com a devida vênia, mas o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: [...]”



    Ao final, requer que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020099-94.2021.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante (eDoc. 5):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. Demonstrada a culpa in vigilando, pela prova de que houve falha na fiscalização, em relação aos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente, os entes públicos, que se beneficiaram diretamente da mão de obra decorrente do contrato de prestação de serviços, respondem subsidiariamente pela demanda. Adoção da Súmula nº 11 deste Tribunal e das teses de repercussão geral fixadas nos julgamentos do RE 958.252, Tema 725, e do RE 760.931/DF, ambas do STF. 



    […]



    O Juízo de primeiro grau decidiu (ID. 28de623 - Pág. 11-12): 



    [...] 



    Na hipótese em tela, o contrato mantido com a primeira reclamada revela que o segundo reclamado exigiu garantias (item 7 do contrato), bem como previu a possibilidade de fiscalização (item 8.1 do contrato), ID nº ef2e463. 



    Não obstante, a ausência de recolhimento de fundo de garantia ao longo de vários anos, a revelia e insolvência da primeira reclamada, revelam que este permitiu que empresa inidônea vencesse a concorrência pública, incorrendo em culpa in eligendo, razão pela qual, por si só, já sobressai sua culpa pelo prejuízo causado aos trabalhadores executantes. 



    Ainda que o segundo reclamado tenha retido as últimas faturas e consignado em juízo referidos valores para fins de direcioná-los aos trabalhadores executantes do contrato, tratou-se de atitude tomada somente quando a primeira reclamada já escancarou sua condição de insolvência com a denúncia pelos próprios trabalhadores ao segundo reclamado de que aquela não estava pagando nem mesmo os salários mensais e cumprindo as obrigações acessórias, como pagamento de vale-transporte e vale-alimentação. Somente neste momento o segundo reclamado envidou esforços para minimizar o prejuízo aos trabalhadores. 



    Isso considerado, tenho que o segundo reclamado responde subsidiariamente por manifesta culpa no prejuízo causado aos trabalhadores. 



    [...] 



    […]



    É incontroverso que a reclamante laborou em escola municipal, desempenhando a função de Auxiliar de Limpeza, tendo o seu trabalho revertido em benefício do segundo reclamado, Município de São Leopoldo, em razão do contrato firmado entre o ente público e a primeira reclamada, para a prestação de serviços contínuos de limpeza (ID. 9bdbbd6 - Pág. 1 e seguintes).



    […]



    Saliento, também, que o ente público, ao alegar que fiscalizou devidamente o contrato firmado, atrai para si o ônus da prova. 



    No caso concreto, a documentação juntada pelo Município reclamado - composta por peças do processo licitatório para a contratação de serviços contínuos de limpeza, incluindo os atos constitutivos, contábeis e certidões de habilitação da primeira reclamada (ID. b7664a3 - Pág. 1 a ID. 04c904d - Pág. 5, ID. 69fcfc7 - Pág. 4 a ID. 7ce457c - Pág. 2, ID. 7ce457c - Pág. 3 a ID. cc14d1d - Pág. 3, ID. c0d95b0 - Pág. 1 a ID. e8b4cc1 - Pág. 3 e ID. c23c6c6 - Pág. 2 a ID. 13df3f2 - Pág. 1), contrato nº 41/2019, firmado com a empresa FAM (ID. 804dd47 - Pág. 1 a ID. abed0d3 - Pág. 1), publicações na imprensa oficial (ID. abed0d3 - Pág. 2, ID. e8b4cc1 - Pág. 4 e ID. 13df3f2 - Pág. 2), contrato nº 120/2019, firmado com a primeira reclamada, aditivos e termo de rescisão (ID. 9bdbbd6 - Pág. 1 a ID. c23c6c6 - Pág. 1, ID. 13df3f2 - Pág. 3 a ID. 13abd0b - Pág. 4 e ID. 00fc3bc - Pág. 10 a ID. 5bf1d23 - Pág. 1), mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp e e-mails, relatando irregularidades (ID. ec70288 - Pág. 2-6, ID. 069be8f - Pág. 5-6, ID. 069be8f - Pág. 7, ID. 086c4ac - Pág. 2-4, ID. 38c96c2 - Pág. 2-4, ID. 8a4f5af - Pág. 3 a ID. 07f12db - Pág. 6, ID ed03690 - Pág. 10 a ID. 95f92ad - Pág. 3, ID. 4635531 - Pág. 8-10 e ID. f967041 - Pág. 1), notificações dirigidas à primeira reclamada (ID. ec70288 - Pág. 7, ID. 069be8f - Pág. 10, ID. 10e4706 - Pág. 9, ID. 086c4ac - Pág. 10, ID. 38c96c2 - Pág. 6, ID. ed03690 - Pág. 2, ID. 0a93f4b - Pág. 1, ID. f967041 - Pág. 4, ID. 1517bce - Pág. 3 e 10), relatórios de transações bancárias e pagamento de benefícios (ID. ec70288 - Pág. 8-11, ID. 069be8f - Pág. 11 a ID. 10e4706 - Pág. 4, ID. be8336f - Pág. 1 a ID. be8336f - Pág. 6, ID. 07f12db - Pág. 7 a ID. 6007d81 - Pág. 3, ID. 1a34f49 - Pág. 8, ID. ed03690 - Pág. 3-9 e ID. 0a93f4b - Pág. 2), relatório de folha de pagamento (ID. 069be8f - Pág. 2), respostas às notificações (ID. 069be8f - Pág. 4, ID. 10e4706 - Pág. 6, ID. 10e4706 - Pág. 10, ID. 6007d81 - Pág. 9, ID. 1a34f49 - Pág. 10 e ID. f967041 - Pág. 11), documentos funcionais de outra empregada (ID. 38c96c2 - Pág. 7 a ID. 62aa1e9 - Pág. 10 e ID. 3c6ad12 - Pág. 2 a ID. 8a4f5af - Pág. 2), guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social (ID. be8336f - Pág. 7, ID. be8336f - Pág. 9 e ID. be8336f - Pág. 11), relação SEFIP (ID. be8336f - Pág. 8), memorandos, decisões e outros documentos concernentes à rescisão contratual (ID. 95f92ad - Pág. 7 a ID. 4635531 - Pág. 7 e ID. 73cbe11 - Pág. 12 a ID. 969c6d7 - Pág. 8), correspondência enviada pelo sindicato profissional (ID. 73cbe11 - Pág. 2), manifestações e denúncia de trabalhadores (ID. 73cbe11 - Pág. 3-10) e lista de empenhos (ID. da2dd98 - Pág. 1 a ID. 85209df - Pág. 1) -, não é suficiente para demonstrar a prática de medidas necessárias e adequadas para que os direitos trabalhistas dos empregados terceirizados fossem assegurados.



    [...]



    Não sendo a fiscalização da execução do contrato restrita ao seu objeto, é necessário efetivo acompanhamento em sua integralidade, incluindo os procedimentos adotados em relação aos direitos trabalhistas daqueles que o tomador se beneficiou da mão de obra, o que não verifico no caso. Inexiste, assim, justificativa para isentá-lo da responsabilidade subsidiária, pois há prova nos autos da falha na fiscalização pelo ente público.” 



     



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020671-10.2022.5.04.0334).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente